Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729009-96.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS PASSOS DE CASTRO AGRAVADO: RONALDO LEANDRO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Vinicius Passos de Castro Viana em face da r. decisão (ID 69788358 dos autos de origem) que, nos autos do Interdito Proibitório movido em desfavor de Ronaldo Leandro Santos, indeferiu requerimento de antecipação de tutela. Alega, em resumo, que é legítimo possuidor do imóvel situado na Colônia Agrícola 26 de Setembro, Chácara 6-B, Lote 15 há onze meses, adquirido mediante cessão de direitos. Informa que em 12/8/2020 a posse desse bem foi ameaçada/turbada pelo Agravado, razão pela qual tomou as medidas necessárias para a manutenção da área. Explica que o Agravado alegou ter adquirido os lotes 15 ao 17 pelo preço de R$ 13.000,00 (treze mil reais), razão pela qual ingressou com o interdito proibitório e depositou a quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), referente ao valor que o Réu teria pago pelo terreno. Argumenta que, a despeito de o d. Juízo a quo ter indeferido o requerimento de tutela de urgência, por considerar a região incompatível com ocupação humana, esse argumento é refutado pelas provas de que há atos de órgãos públicos que apontam no sentido de regularização da área. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar que o Agravado se abstenha de se aproximar da área e praticar atos lesivos à posse, sob pena de multa. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Afiguram-se relevantes os fundamentos da r. decisão agravada, que demonstram a legítima preocupação do d. Juízo a quo com a ocupação humana na área de conservação da Floresta Nacional. Destaque-se que o próprio Agravante reconheceu nas razões recursais que se trata de área irregular e que “a região seja de proteção ambiental”. Registre-se chamar atenção a circunstância de, apesar desse quadro fático, a disputa pela posse ilegal da área ocorrer entre pessoas que exercem profissões nas quais a defesa da lei e da ordem jurídica deve preponderar[PS1] . Ainda que não existissem os óbices destacado na r. decisão agravada, as alegações do Agravante demandam a devida instrução processual, o que inviabiliza reconhecer o periculum in mora. Acrescente-se que a ausência da probabilidade do direito não é elidida pelo depósito da quantia efetuado pelo Agravante. Assim, indefiro a antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao d. Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator